Tribunal: TJDFT
Processo: 0768035-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. TRINÔMIO OBSERVADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM A SER PAGO. MAJORAÇÃO INDEVIDA. DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA SUA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, fixando os alimentos devidos pelos avós maternos em percentual sobre seus rendimentos (10% e 8%) e pelos avós paternos em quantia fixa (R$ 1.109,20 para cada um). A autora apela buscando a majoração dos alimentos, alegando insuficiência do valor fixado, alto padrão de vida dos avós, e comparando a obrigação avoenga com valor supostamente pago pelo pai no passado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste, em suma, em saber: (i) se documentos novos e temas a eles relacionados, apresentados apenas em sede recursal, podem ser conhecidos por este Tribunal; (ii) se pertinentes discussões relativas a valores supostamente devidos pela bisavó ou administrados pela avó materna em ação de alimentos avoengos; (iii) se o valor fixado na sentença a título de alimentos avoengos em favor da apelante é suficiente e proporcional às suas necessidades e à possibilidade dos avós, ou se justifica sua majoração, em face da impossibilidade comprovada dos genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Documentos juntados em sede de apelação, relativos a fatos anteriores à sentença e que poderiam ter sido apresentados durante a instrução, não podem ser conhecidos por este Tribunal, salvo nas hipóteses excepcionais do art. 435 do Código de Processo Civil, não demonstradas nos autos. Sua apresentação em momento inoportuno caracteriza inovação recursal, impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa e opera a preclusão.
4. Discussões acerca de valores supostamente devidos pela bisavó ou administrados pela avó materna são estranhas à lide de alimentos avoengos, que tem causa de pedir e partes delimitadas pela relação de parentesco (neta-avós) e pela necessidade da alimentanda ante a impossibilidade dos pais. Tais pretensões devem ser veiculadas na via processual própria.
5. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando na impossibilidade total ou parcial do cumprimento pelos pais. Decorre do princípio da solidariedade familiar e do dever de mútua assistência (Art. 1.696, 1.698 CC, Súmula 596 STJ).
6. Embora a obrigação alimentar dos pais cesse com a maioridade, pode ser estendida aos filhos maiores de 18 e menores de 24 anos que comprovem necessidade e estejam estudando, situação da apelante.
7. No caso, restou comprovada a dificuldade prática de obrigar o genitor a cumprir sua obrigação e a incapacidade financeira da genitora para prover sozinha o sustento da apelante.
8. A sentença aplicou corretamente o binômio necessidade-possibilidade e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação dos alimentos. Utilizou como parâmetro o valor atualizado da obrigação paterna (R$ 3.795,00), que seria o teto da obrigação subsidiária, e o dividiu entre os avós de forma proporcional à possibilidade apurada nos autos para cada grupo familiar, conforme já decidido em agravo de instrumento anterior para os avós maternos.
9. A apelante não comprovou necessidades em patamar superior ao fixado na sentença, especialmente considerando o apoio financeiro in natura já recebido (moradia cedida, despesas de condomínio, plano de saúde, telefone celular custeadas por familiares).
10. A alegação de alto padrão de vida dos avós, ou comparação com valor supostamente pago pelo genitor no passado sem prova robusta, não justifica a majoração da obrigação avoenga. A obrigação avoenga visa complementar o sustento necessário, não replicar o padrão de vida dos avós, sendo o parâmetro de condição social o dos pais, em regra.
11. A capacidade dos alimentantes avoengos é avaliada individualmente com base nas provas do processo, e a sentença baseou sua decisão na capacidade efetivamente comprovada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido parcialmente e, na sua extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1. É inadmissível a juntada de documentos novos e a discussão de temas a eles relacionados em sede recursal, quando não configuradas as hipóteses excepcionais do art. 435 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório. 2. É impertinente em ação de alimentos avoengos a discussão de valores supostamente devidos à alimentanda por outros parentes em razão de título diverso, configurando ausência de interesse processual neste ponto. 3. A obrigação alimentar dos avós é complementar e subsidiária, somente se configurando ante a impossibilidade total ou parcial dos pais de proverem o sustento do alimentando, ainda que este seja maior de idade e estudante universitário. 4. A fixação dos alimentos avoengos deve observar o trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade, sendo o valor da obrigação paterna o parâmetro máximo para a obrigação subsidiária, a ser dividida entre os avós em proporção à capacidade financeira de cada ramo familiar. 5. A maioridade do alimentando, embora não exonere automaticamente, impõe a comprovação efetiva da necessidade dos alimentos, não sendo presumida, e a obrigação avoenga visa complementar o sustento, não sendo necessariamente vinculada ao eventual padrão de vida dos avós.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, 1.695,1.696, 1.698; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, 292, III, 355, I, 434, caput, 435, 487, I, LINDB, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 596; TJDFT, Acórdão no 1692785, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, j. 19/04/2023; TJDFT, Acórdão no 1342151, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, j. 19/05/2021.